Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-25.2018.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702645-25.2018.8.07.0011 APELANTE: MARIA IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE NELSON SERAFIM CAGALI REPRESENTANTE: ERICO CAGALI DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação de usucapião, ajuizada em 16/10/2018, refere-se à pretensão aquisitiva da propriedade do imóvel localizado no SMPW Quadra 05, conjunto 13, lote 04, Park Way, Brasília/DF, com área de 20.000 m2, que se encontra registrado na matrícula no 20361 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 16365535). No entanto, em 1o/04/2019, a ora apelante-autora propôs ação anulatória de ato administrativo contra a Agefis/DF (proc. no 0703438-06.2019.8.07.0018, id. 16366062), com o objetivo de impedir o cumprimento de intimação demolitória de edificação erigida em área pública, em que afirma na petição inicial que “[...] a Autora e sua família residem no local, com menos de 250 m2 [...]” e que “[...] por estar a Autora, desde antes de 22 de dezembro de 2016, exercendo a posse da área pública acima descrita por mais de 05 (cinco) anos, tendo feito desta a sua moradia e de sua família, há a probabilidade de deferimento de concessão de uso da área para que esta continue residindo gratuitamente no local” (id. 16366062, pág. 10, grifos nossos). Acrescenta, ainda, que “segundo imagens de satélite a residência da Requerente possui a seguinte localização com relação ao lote de condomínio em sua frente [...]” (id. 16366062, pág. 11, grifo nosso), qual seja, o imóvel usucapiendo localizado no SMPW Quadra 05, conjunto 13, lote 04, Park Way, Brasília/DF. Nesse contexto, intime-se a apelante-autora para manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse processual, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 4 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora